Tribunal: TJPA
Processo: 0006429-21.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006429-21.2016.8.14.0401

APELANTE: GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA, JOSE OTAVIO FARIAS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0006429-21.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA (APELANTE)

APELANTE: JOSE OTAVIO FARIAS GOMES (APELANTE)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS. PRELIMINARES.
NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.41 DO CPP.
ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL ILEGÍTIMA. FUNDADA SUSPEITA NÃO JUSTIFICADA. APREENSÃO ILEGAL DA DROGA NO DOMICÍLIO DO RÉU. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO
. BUSCA PESSOAL REALIZADA A PARTIR DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM SUA RESIDÊNCIA APÓS CONFISSÃO DA COAUTORA DO DELITO. PROVA LÍCITA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA.
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE.
FRAÇÃO APLICADA AO REDUTOR PREVISTO NO ART.33, §4º, DA LEI DE DROGAS. GRADAÇÃO JUSTIFICADA.
UTILIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS REFERENTES À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA Nº.231 DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TESE REJEITADA
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0006429-21.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA (APELANTE)

APELANTE: JOSE OTAVIO FARIAS GOMES (APELANTE)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA
e
JOSE OTAVIO FARIAS GOMES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém-PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes nas penas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006.

Consta na peça acusatória que, no dia 18/03/2006, por volta das 15h39, os apelantes
GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA
e
JOSE OTAVIO FARIAS GOMES
foram presos em flagrante portando 06 (seis) embalagens de plástico contendo 4,471g (quatro gramas e quatrocentos e setenta e um miligramas) da substância química
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
cocaína
.

O feito tramitou regularmente até sobrevir sentença condenatória, sendo fixada aos recorrentes a pena privativa de liberdade de 04 (quatros) anos de reclusão e o pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (id nº.

4335633).

Em razões recursais, os apelantes

alegaram as seguintes teses:

i) inépcia da denúncia; ii) ilicitude da prova consistente na apreensão da droga mediante invasão domiciliar sem mandado judicial; iii) aumento da fração da causa de diminuição prevista no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006; e iv) reforma da sentença a fim de que seja afastada a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ e, por conseguinte, seja a pena reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (id nº. 4335635/ id nº.

4335636).

Pugnaram, então, pelo total provimento do apelo para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o parcial provimento da apelação (id nº.

4335637).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (id nº.

4462953).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo ao exame do mérito deles em conjunto, uma vez que veiculam as mesmas teses de defesa.

Adianto que os recursos não comportam provimento.

Inicialmente, friso que as preliminares de nulidade do processo não merecem acolhimento.

No que tange à alegação de inépcia da inicial, verifico que a denúncia descreve o fato criminoso e as circunstâncias em que o delito ocorreu, indicando a conduta imputada aos acusados, permitindo, assim, sua plena defesa, em conformidade com o art. 41 do CPP
[1]
. Ademais, tal matéria se encontra coberta pela preclusão, uma vez que alegada após a prolação da sentença condenatória.

Nesses termos, afasto a preliminar.

No que tange à tese de ilicitude da prova consistente na apreensão da droga mediante invasão domiciliar, as provas testemunhais foram uníssonas no sentido de que, em um primeiro momento, houve uma abordagem à apelante
GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA
, sendo encontrada e apreendida com ela toda a substância entorpecente e que, em um segundo momento, após a referida recorrente ter confessado a autoria do crime e declinado o nome e endereço do apelado
JOSE OTAVIO FARIAS GOMES
, os policiais civis se dirigiram à residência deste apenas para realizar sua prisão em flagrante, porque nada fora encontrado em sua casa, isto é, ao contrário do alegado, não houve nenhuma apreensão de entorpecentes no domicilio em questão.

Quer dizer, houve uma busca pessoal mediante fundada suspeita de tráfico de drogas, porque era o crime que estava sendo investigado pelos policiais naquela ocasião, circunstância esta mencionada expressamente na denúncia, sendo que, ao final, tal suspeita se confirmou. Em ato contínuo, baseado em informações prestadas pela própria recorrente
GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA
, dando conta que
JOSE OTAVIO FARIAS GOMES
é que seria o verdadeiro

proprietário da quantidade de entorpecentes, os policiais civis diligenciaram no sentido de prendê-lo e encontrar mais drogas na residência dele, porém, somente obtiveram êxito na prisão em flagrante. Assim, havia fundada suspeita e estado de flagrância no caso em apreço, nos termos do art.240, §2º
[2]
c/c art.302, I
[3]
, ambos do CPP, conferindo legitimidade à ação policial ora contestada pelos recorrentes.

Portanto, afasto a preliminar em comento.

No mérito, friso que, ao contrário do que alegaram os recorrentes, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual. É dizer, o acervo de provas é consistente, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória no caso em análise.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar o pedido de reforma dos apelantes.

Quanto à fração aplicada ao redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, a valoração realizada pelo Juízo de origem é legítima e encontra amparo jurisprudencial. Como é sabido, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito
[4]
.

Com efeito, rejeito o pedido dos apelantes no particular.

No tocante à aplicação da Súmula nº.231 do STJ
[5]
, entendo que não há violação ao princípio da individualização da pena. É sabido que a justificativa para edição desta súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a 3ª Seção do STJ, certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP
[6]
, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[7]
.

Além disso, a aplicação súmula de jurisprudência do STJ decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art.926 do CPC
[8]
.

Mais uma vez, sem razão os recorrentes, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação da súmula comentada.

Em suma, o improvimento dos apelos é de rigor.

Ante exposto,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
GLEICIANE VANESSA PINTO ROCHA
e
JOSE OTAVIO FARIAS GOMES
para manter integralmente a sentença de origem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]
Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.
(...) § 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

[3]
Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal;

[4]
Neste sentido, cito os seguintes precedentes do STJ: HC 495838/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgRg no HC 503725/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019; AgRg no HC 506205/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019; AgRg no AREsp 1389733/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019; AgRg no REsp 1798257/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019; AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019.

[5]
Súmula nº.231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

[7]
STJ - REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997.

[8]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Belém, 03/02/2022